Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704952-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: CAIO ICARO FARIAS BESERRA DECISÃO Reconhecida a deserção recursal (ID 60072981), a recorrente requer a juntada das guias de custas e preparo e os seus respectivos comprovantes de pagamento (ID 60426110). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), dispõe no art. 31, §1o: “[...] Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." Destarte, INDEFIRO a juntada intempestiva dos comprovantes de recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Intime-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006